Tribunal: TJMT
Processo: 1009513-68.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009513-68.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MANOEL MARQUES RODRIGUES - CPF: 475.002.989-00 (RECORRENTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), MARCIRENE CORREIA DE MELO RODRIGUES - CPF: 508.283.981-00 (RECORRENTE), MARCILEI CORREIA DE MELO TOLEDO - CPF: 438.942.401-72 (RECORRENTE), BRITISH AIRWAYS PLC - CNPJ: 50.710.730/0001-54 (RECORRIDO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCONTROVERSA. DANO MATERIAL.
QUANTUM
MAJORADO. PROVA DOS GASTOS DECORRENTES DO ATRASO. DANO MORAL.

FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a falha na prestação de serviços é incontroversa, em razão da interposição de recurso tão somente pela majoração do
quantum
indenizatório.

2. O valor fixado a título de dano material deve ser majorado para compatibilização com o valor efetivamente gasto em decorrência do atraso no voo.

3. Quantia arbitrada a título de danos morais que atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade, não comportando alteração.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou a parte reclamada em reparação por morais (R$ 4.000,00) e danos materiais (R$ 352,22).

Em suas razões recursais, a parte aduz que o valor a título de danos materiais constante dos pedidos da petição inicial (R$ 352,22) estava equivocado, conforme indicado em impugnação a contestação, sendo o real valor de R$ 2.851,84 (dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme fundamentação da petição inicial. Ademais, requer a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado tanto em relação aos danos materiais quanto aos danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009513-68.2023.8.11.0007

Polo Ativo

JOAO MANOEL MARQUES RODRIGUES e outros (2)

Polo Passivo

BRITISH AIRWAYS PLC

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Da análise dos autos, em que pese o inconformismo dos reclamantes, nos autos resta demonstrado que ocorrera causa de exclusão da responsabilidade da empresa reclamada, uma vez que tanto a defesa quanto as pesquisas realizadas na rede mundial de computadores demosntram que houve falha sistêmica Serviço Nacional de Tráfego Aéreo do Reino Unido, o que impediu de dar a fiel execução à viagem adquirida pelos reclamantes, conforme notíciado no
site
G1.com no dia 28/08/2023 (
Falha em sistema de tráfego aéreo do Reino Unido gera atrasos em centenas de voos | Mundo | G1 (globo.com
)
e em outros. Nesse cenário, não restou outra alternativa à compaanhia aérea ré a não ser o delongamento de tempo de voo.

Contudo, a reclamada não comprova que deu a necessária assistência material necessária no caso em tela, impondo ao consumidores o custeio de alimentação no intervalo de espera de novo voo, o que configura falha na prestação dos serviços.

[...]

a) CONDENAR a requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante, pela fundamentação acima delineada, a título de danos morais devido à falta de assistência, corrigida monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso, nos moldes do art. 398 do CC;

b) CONDENAR a requerida a ressarcir o valor de R$ 352,22 (trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais, a ser atualizado desde a data de seu desembolso, a ser fracionado em partes iguais entres os reclamantes.

[...]”

Trata-se de ação distribuída com o intuito de obter indenização por danos materiais e morais decorrente de cancelamento de voo, o que resultou em atraso de aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas.

Considerando a interposição de recurso apenas para discutir o
quantum
arbitrado tanto em relação aos danos materiais quanto aos danos morais, incontroversa a falha na prestação de serviços.

No caso, a parte recorrente alega que a quantificação do dano material realizada no tópico dos pedidos da petição inicial (R$ 352,22) se trata de mero erro material, pois toda a fundamentação foi com base no real valor despendido, qual seja, R$ 2.851,84 (dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Por meio de uma interpretação lógico-sistemática, é possível verificar que, de fato, os danos materiais comprovados alcançam a soma de R$ 2.851,84 (dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), ao passo que o valor em questão não ultrapassa o limite de 4.150 Direitos Especiais de Saque previsto na Convenção de Montreal e ratificado por meio do Decreto n. 5.910/2006, assim como pelos temas 210 e 1240 do Supremo Tribunal Federal.

Assim, necessária a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos materiais para compatibilização com o valor comprovadamente gasto em decorrência do atraso causado pela empresa.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, em especial o tempo envolto e o trajeto alterado, a quantia fixada na origem não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida, tampouco destoa dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente majorar

o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos materiais para R$ 2.851,84 (dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), mantendo os demais termos da sentença.

Em virtude do êxito recursal, deixo de condenar em honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024